Tribunal: CARF
Processo: 15956.720250/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720250/2016-13
ACÓRDÃO
1102-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MC3 AGROPECUÁRIA LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTOS ESCRITURADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA
DESCARACTERIZADA.
Não há que se falar em presunção de omissão de receita de que trata o
artigo 40 da Lei no 9.430/96 quando os pagamentos efetuados foram
contabilmente escriturados pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM/CAUSA COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DESCABIMENTO.
É descabida a autuação fiscal fundamentada em depósitos bancários se o
contribuinte comprova as correspondentes origens/causas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720250/2016-13
2

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados autos de infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, cujos fatos
geradores ocorreram no ano-calendário 2012.
A autoridade fiscal, a par da expressiva movimentação financeira do contribuinte,
que seria incompatível com as receitas declaradas pelo sujeito passivo, desenvolveu a ação fiscal,
detectando, ao final, omissões de receitas por presunção legal: pagamentos não escriturados e
depósitos bancários sem comprovação de origem, tipificadas nos artigos 40 e 42 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
A multa de ofício foi exigida no patamar de 75%, que somada ao valor principal dos
tributos alcançou-se o montante de R$ 19,8 milhões.
Regularmente notificada das exigências, a pessoa jurídica as impugnou, alegando,
em linhas gerais, [i] que a autuação fiscal seria nula – por manifesta afronta a dispositivos legais
que estabelecem os procedimentos a serem adotados em lançamentos de ofício -, [ii] que os
pagamentos apontados pelo autuante foram escriturados e [iii] que os depósitos bancários teriam
origem no sócio (causa: mútuo) e em outra entidade do grupo econômico ao qual a autuada
pertence (causa: gestão de ativos financeiros daquela por esta).
Colegiado de primeira instância rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, julgou a impugnação procedente, cancelando integralmente as exigências. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
Não é nulo o Auto de Infração que, lavrado por autoridade competente, contenha
os fundamentos de fato e de direito do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS.
Não se caracteriza a presunção de omissão de receita instituída pelo artigo 40 da
Lei no 9.430, de 1996, se os pagamentos realizados foram devidamente
registrados na escrituração contábil do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720250/2016-13
3
A comprovação da origem dos créditos bancários ilide a presunção legal de
omissão de receita.
Dado o montante exonerado, o presidente daquela turma julgadora recorreu de
ofício ao CARF. Não há razões da Fazenda Nacional, nem contrarrazões do contribuinte.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O colegiado de primeira instância exonerou o contribuinte em montante superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), razão pela qual se conhece do recurso de ofício, nos
termos da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023.
Entendo que a decisão recorrida não mereça reparos.
A própria narrativa da acusação fiscal, associada aos argumentos e provas
apresentados pelo contribuinte, ilidem as presunções legais de omissão de receitas, tanto quanto
aos pagamentos efetuados, que foram escriturados, quanto aos depósitos bancários listados pelo
autuante, cujas origens e causas foram satisfatoriamente comprovadas.
Quanto à primeira infração, o autuante se equivocou por completo, pois o que deu
azo ao lançamento não foi a ausência de escrituração dos pagamentos, mas a suposta falta de
prova/justificativa/identificação dos beneficiários para os desembolsos efetuados - o que poderia
ensejar, isso sim, lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, com base no
art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Erro crasso.
No que se refere aos depósitos bancários, tenho por origem não apenas o CPF/CNPJ
do remetente, o endereço do remetente, até porque esses podem ser quaisquer uns, sem
conexão alguma com os fatos, mas, em sua inteira compreensão, a transação que lhe deu causa,
comprovada mediante documentação hábil e idônea, pois ninguém em seu juízo perfeito entrega
dinheiro à toa, já que, no extremo, a movimentação de valores daqui pra lá e de lá pra cá pode ser
orquestrada para, por exemplo, dificultar a identificação dos reais nascedouro e destino de
espúrio numerário.
Ocorre que a autuada não apenas disse de onde veio o dinheiro, mas também por
que, com lastro em documentação comprobatória. Tais justificativas e provas não foram refutadas
pelo autuante.
A propósito, as principais quantias envolvidas eram oriundas de pessoa jurídica
vinculada, para gestão de ativos. Levando-se isso em conta, nada mais natural que os numerários
fluíssem no sentido comprovado nos autos, da vinculada (ou de seus clientes) para a autuada, já
que essa administraria os valores recebidos – liquidando passivos da vinculada, dentre outras
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720250/2016-13
4
destinações. O autuante concluiu em sentido diametralmente oposto, incorrendo em outro
inadmissível equívoco:
Entretanto, facilmente se pode constatar que o fluxo financeiro está na ordem
inversa, os créditos são feitos pela Usina Carolo S/A na conta da fiscalizada,
circunstância que não comprova a prestação de serviços informada/contratada,
pois a empresa prestadora dos serviços MC3 Agropecuária é que deveria fazer os
créditos na conta da Usina Carolo S/A.
O colegiado de piso adequadamente tratou das matérias, razão pela qual adoto
seus fundamentos como razões de aqui decidir, com amparo no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e no inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF:
No que tange à primeira infração descrita nos Autos de Infrações – presunção
legal de omissão de receita caracterizada pela falta de escrituração de
pagamentos –, a autoridade fiscal aponta os seguintes fundamentos:
Embora tenha sido intimado a comprovar toda destinação dos
débitos/saídas da conta corrente, em momento algum justificou os débitos
(saídas/pagamentos) da referida conta corrente, circunstância que nos
levou, a construir também as planilhas de fls. 698/709 denominada
"DEMONSTRA_DÉBITOS FALTA ESCRITURA_PGTO_MC3", nelas foram
assinalados todos os DÉBITOS passíveis de identificação e foram excluídos
do nosso trabalho, porém todos os demais DÉBITOS que não tiveram sua
destinação comprovada foram também tributados com base nas
disposições do art. 3o c/c art. 24, ambos da Lei 9.249/95, combinados ainda
com o art. 40 das lei n° 9.430/96 e arts. 518, 527 e 528 do RIR/99, de
acordo com o quadro resumo a seguir transcrito:
[...]
Portanto, a falta de escrituração ou a escrituração a menor de pagamentos
autorizam a presunção de que os desembolsos foram efetuados com receitas
igualmente não registradas na contabilidade, configurando-se a omissão de
receita, ressalvada prova em contrário produzida pelo sujeito passivo. Percebe-se,
do artigo 40 da Lei no 9.430, de 1996, que a falta de justificativa para os
desembolsos não integra o tipo legal, presumindo a norma a omissão de receita
como decorrência tão somente da falta de escrituração de pagamentos.
A fls. 478 a 656 foram acostados aos autos, pelo próprio autor do feito, cópias dos
livros Diário e Razão da contribuinte. Verifica-se em tais livros que os pagamentos
ora apreciados foram registrados na escrituração da empresa, ou seja, os recursos
não foram movimentados à margem da contabilidade, não restando caracterizada
a presunção legal de omissão de receitas. Deste modo, quanto a esta infração,
cumpre exonerar a interessada da exigência fiscal.
No que diz respeito à omissão de receita por falta de comprovação da origem de
depósitos bancários, a impugnante argumenta que os valores tidos por não
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720250/2016-13
5
comprovados foram devidamente escriturados e decorreriam de duas fontes
pagadoras: i. Marcelo Carolo, administrador da empresa e ii. Usina Carolo S.A. –
Açúcar e Álcool, principal empresa componente do grupo econômico do qual a
impugnante faz parte. Quanto aos recursos transferidos pela Usina Carolo, conta
que a impugnante realizaria mera gestão de ativos financeiros, já tributados na
Usina Carolo, e apresenta a escrituração contábil das empresas e os extratos
bancários respectivos, afirmando que haveria exata correspondência em datas e
valores de todas as transações glosadas. Refuta ainda o que compreende ter sido
a desconsideração pela autoridade fiscal do grupo econômico do qual faria parte.
A partir dos fatos descritos no relatório fiscal, verifica-se que o fundamento para a
exigência do crédito tributário não foi qualquer desconsideração de grupo
econômico. Tanto é assim que os depósitos bancários em que o histórico
identificava o depositário como sendo a Usina Carolo não foram objeto do
lançamento (q.v. extratos bancários a fls. 222 a 253 e demonstrativos de fls. 686 a
697). Tão somente os créditos sem identificação do depositário foram
questionados pelo autor do feito que, após o exame da documentação e
esclarecimentos prestados pela contribuinte, apresentou os seguintes motivos
para considerá-los de origem não comprovada:
A fiscalizada nos apresentou também, com o pretexto de justificar a
movimentação financeira oriunda da Usina Carlo S/A, o Instrumento
Particular de Prestação de Serviços de Gestão e Administração de Recursos
anexado nas fls. 96/102, estabelecido entre a fiscalizada e a coligada Usina
Carolo S/A, com as seguintes obrigações pela contratada, no caso a
fiscalizada:
1. A CONTRATADA se compromete a prestar seus serviços, cobrando os
TÍTULOS e administrando os recebíveis deles decorrentes, com a mesma
diligência que teria na condução de seus próprios negócios.
2. A partir da alteração das instruções de pagamento nos TÍTULOS já
emitidos, se possível, bem como da emissão de novos TÍTULOS com novas
instruções de pagamento, a CONTRATADA será responsável pela guarda,
cobrança e utilização dos TÍTULOS.
3. A CONTRATADA se obriga a efetuar a cobrança dos TÍTULOS na data do
seu
vencimento,
informando
à
CONTRATANTE
diariamente,
os
recebimentos para todos os fins de direito.
4. A CONTRATADA se compromete a proceder à abertura de conta corrente
destinada única e exclusivamente a receber os recursos decorrentes dos
TÍTULOS cobrados e pagos, bem como ao gerenciamento e administração
dos recursos na forma do CONTRATO.
Entretanto, facilmente se pode constatar que o fluxo financeiro está na
ordem inversa, os créditos são feitos pela Usina Carolo S/A na conta da
fiscalizada, circunstâncias que não comprova a prestação de serviços
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720250/2016-13
6
informada/contratada, pois a empresa prestadora dos serviços MC3
Agropecuária é que deveria fazer os créditos na conta da Usina Carolo S/A.
No dia 04/11/2016, a contribuinte apresentou sua resposta a nossa
segunda intimação apresentando os argumentos e documentos de fls.
194/300, esclarecendo entre outros aspectos a recuperação judicial do
grupo, que as duas empresas fazem parte de um grupo econômico,
apresentou cópias do livro razão analítico de duas contas contábeis da
fiscalizada e os extratos da conta corrente em questão demonstrando os
créditos na conta da intimada, circunstâncias que em nada acrescentaram
ao que já era conhecido pela fiscalização. Razões que nos levou a presumir
que os créditos não comprovados, principalmente àqueles veiculados entre
o sócio a fiscalizada no primeiro semestre de 2012, são depósitos bancários
de origem não comprovada.
Dos documentos apresentados pela impugnante, em especial os extratos das
contas bancárias mantidas pelas empresas junto à Agência 3214-0 da Sicoob-
Cocred, observa-se que, para cada um dos créditos em dinheiro ocorridos na
conta 4.293-5 de titularidade da MC3 Agropecuária, há um saque na conta 3.154-
2 da Usina Carolo. Adicione-se a isto que os débitos havidos na conta corrente da
Usina Carolo indicam como “documento” da operação um dos seguintes códigos:
DEP 42935, TR 42935, T/4293-5, 4293-5 ou ainda 42935.
Como visto, a conta mantida pela MC3 junto à Sicoob-Cocred é identificada pelos
dígitos 4293-5. Ressalta-se, principalmente, a exata coincidência de datas e
valores, entre os saques e depósitos. Assim, constata-se que tanto os valores que
a fiscalização considerou não comprovados como os tidos como comprovados
tiveram a mesma origem, a Usina Carolo, cumprindo, em face dos fundamentos
de fato adotados, afastar a presunção legal de omissão de receita em tela.
No que diz respeito aos depósitos realizados pelo sócio Marcelo Carolo, de igual
modo a autoridade fiscal identifica a origem dos recursos e questiona sua
motivação, como se observa no seguinte excerto do Termo de Encerramento:
Juntou os comprovantes de fls. 122/158 demonstrando as transferências do
sócio Marcelo Carolo e os contratos de financiamento de veículos fls.
160/189, que foram comprados pela fiscalizada para uso particular do sócio
Marcelo Carolo, comprovando que os depósitos/transferências feitos pelo
sócio Marcelo Carolo, foram para amortizar os financiamentos realizados. A
partir destas informações construímos então o quadro abaixo, para
demonstrar que os financiamentos realizados iniciaram somente no
segundo
semestre
do
ano
de
2012.
Dessa
forma
os
depósitos/transferências realizados no primeiro semestre permaneceram
sem a devida comprovação e serão tributados como receita da fiscalizada.
Das informações obtidas nas cópias dos contratos de financiamento
apensados nas fls. 160/189, se depreende que a primeira parcela de
financiamento a ser paga pelo sócio Marcelo Carolo venceu em 12/07/2012
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.895 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720250/2016-13
7
e daí por diante, portanto, os valores transferidos à fiscalizadas pelo sócio
no período de janeiro a junho/2012 não foram justificados, sendo assim,
receita presumida da fiscalizada.
É importante destacar que embora, no período de julho a dezembro/2012
não haja coincidência dos valores relativos aos empréstimos e os créditos
destinados à fiscalizada em cada um dos meses pelo sócio Marcelo Carolo,
a soma dos débitos e dos créditos do semestre foram compatíveis, observe-
se no quadro abaixo, de forma a comprovar o alegado, tão somente no
segundo semestre do ano de 2012.
No entanto, também neste caso, entendo que a origem dos recursos restou
demonstrada pelos comprovantes de depósito juntados aos autos (fls. 122 a 158),
afastando-se a presunção legal de omissão de receitas estabelecida pelo artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996.
Deste modo, é forçoso, em face dos fundamentos de fato e de direito que
embasaram o lançamento, também em relação a tais depósitos, exonerar a
interessada do crédito tributário correspondente.
Poderia a autoridade fiscal enveredar nas alegadas transações que motivaram os
créditos em conta bancária da autuada, para no mínimo desidratá-las. Mas não o fez.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1720
DF CARF MF
Original